Tribunal: TJMT
Processo: 1022910-84.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022910-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO PACOLLA - CPF: 163.344.501-15 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO –
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO – PEDIDO DE BUSCA JUNTO AO SISTEMA SREI – POSSIBILIDADE – ART. 76 DA LEI N. 13.465/2017 E PROVIMENTO 89/2014 DO CNJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis -
SREI
, previsto no art. 76 da Lei n. 13.465/2017 e atualmente regulamentado pelo Provimento n. 89/2019 do CJN, cuida-se de ferramenta que visa facilitar “
o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário e a administração pública
” (v. art. 8º, §3º, V, do Provimento n. 89/2019), portanto, seu objetivo é agilizar a pesquisa de bens através de diversos serviços
online
, dando maior efetividade à prestação jurisdicional.

2. Pelo princípio da cooperação, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, razão pela qual se mostra plausível o deferimento da busca de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI.

3.

Agravo provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Tabaporã
que, nos autos da
Ação Monitória n.º 0000144.30.2005.8.11.0094
ajuizada em face de
JOSÉ ANTONIO PACOLA
, a qual
INDEFERIU
o pedido de busca de bens junto ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI.

Em suas razões recursais (id. 233663683), o Agravante sustenta, em síntese, que ajuizou ação monitória em face do Agravado, atualmente em fase de execução de sentença, e após inúmeras tentativas frustradas de busca de bens passíveis de penhora requereu a realização de busca de bens junto ao Sistema SREI, contudo o pedido foi indeferido.

Argumenta que o
“Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis SREI tem como princípio a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação TICs para desmaterializar procedimentos registrais internos das serventias, bem como promover a interação destas com o Poder Judiciário, órgãos da Administração Pública, empresas e cidadãos na protocolização eletrônica de títulos e no acesso às certidões e informações registrais, de forma a aprimorar a qualidade e a eficiência do serviço público prestado sob delegação pública”
, razão pela qual a decisão agravada precisa ser reformada, uma vez que se trata da única medida disponível para verificar a existência de bens penhoráveis.

Diante desse contexto, requer
a concessão da antecipação da tutela recursal
, uma vez que
“não restam alternativas para prosseguimento ao feito, se não a pesquisa SREI que fora indeferida, prejudicando de tal maneira a recuperação de crédito por parte do Agravante”.

E no mérito, que
“seja dado provimento ao agravo ora interposto, para determinar que seja realizada a pesquisa via sistema SREI, a fim de verificar existência de bens em nome dos Agravados”
.

Consta nos autos o recolhimento do preparo recursal (id. 233895182).

Por meio de decisão lançada no id.
234196179 foi deferida a liminar recursal pretendida para determinar a realização da busca via sistema SREI
.

O
Agravado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (id. 256594667).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Tabaporã
que, nos autos da
Ação Monitória n.º 0000144.30.2005.8.11.0094
ajuizada em face de
JOSÉ ANTONIO PACOLA
, a qual
INDEFERIU
o pedido de busca de bens junto ao sistema SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), por entender que o mencionado sistema
“está acessível a qualquer pessoa física ou jurídica através do Portal de Integração dos Registradores de Imóveis do Brasil (http://registradores.onr.org.br e https://www.registrodeimoveis.org.br), mediante o adimplemento das respectivas taxas e emolumentos, não sendo necessária intervenção do Poder Judiciário”
.

Para tanto, argumenta, em suas razões de agravo, que

ajuizou ação monitória em face do Agravado, atualmente em fase de execução de sentença, e após inúmeras tentativas frustradas de busca de bens passíveis de penhora requereu a realização de busca de bens junto ao Sistema SREI, contudo o pedido foi indeferido.

Argumenta que o
“Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis SREI tem como princípio a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação TICs para desmaterializar procedimentos registrais internos das serventias, bem como promover a interação destas com o Poder Judiciário, órgãos da Administração Pública, empresas e cidadãos na protocolização eletrônica de títulos e no acesso às certidões e informações registrais, de forma a aprimorar a qualidade e a eficiência do serviço público prestado sob delegação pública”
, razão pela qual a decisão agravada precisa ser reformada, uma vez que se trata da única medida disponível para verificar a existência de bens penhoráveis.

Necessário registrar que, em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

No que diz respeito
ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis -
SREI
, previsto no art. 76 da Lei n. 13.465/2017 e atualmente regulamentado pelo CNJ no Provimento n. 89/2019, cuida-se de ferramenta que visa facilitar “
o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário e a administração pública
” (v. art. 8º, §3º, V, do Provimento n. 89/2019).

Portanto, uma vez que seu objetivo é agilizar a pesquisa de bens através de diversos serviços
online
, dando maior efetividade à prestação jurisdicional, deve ser deferida a busca requerida pelo Agravante.

Registre-se, ainda, pelo princípio da cooperação, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, razão pela qual se mostra plausível o deferimento da busca de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI.

Acerca da matéria, destaco os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – ART.139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SOBRE A EFETIVIDADE DO PAGAMENTO DA DÍVIDA – PESQUISA NO SREI – VIABILIDADE – REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS NO CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – SNIPER – FERRAMENTA NÃO IMPLEMENTADA NESTE TRIBUNAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As medidas atípicas adotadas com o objetivo de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição Federal. A suspensão da CNH afronta direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana.

Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

O provimento n. 39/2014 do CNJ e o n. 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção do nome dos devedores no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens imóveis.

É inviável a consulta via SNIPER, pois a ferramenta não foi implementada por este Tribunal.
(N.U 1026807-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 16/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS. CNIB E SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA contra decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de busca de bens em nome dos executados Alexander Ingmar Endlich e Suzana Franciscato Endlich, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do sistema CNIB para busca de bens dos devedores; e (ii) estabelecer se a busca de bens pelo SREI é viável para o andamento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do CNIB é cabível para evitar a dilapidação do patrimônio do devedor e garantir a celeridade na execução, sendo amplamente reconhecida por este Tribunal como ferramenta eficaz.

A busca de bens pelo SREI é viável, conforme previsão legal na Lei nº 13.465/2017 e regulamentação pelo Provimento nº 89/2019 do CNJ, que permite o intercâmbio de informações com os registros de imóveis.

O esgotamento de outras diligências não é necessário para deferir o uso dessas ferramentas, considerando o tempo decorrido desde a última busca e o insucesso das diligências anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é cabível na execução, independentemente do esgotamento de outras diligências.

A busca de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) é permitida para garantir a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.465/2017, art. 76; Provimento nº 39/2014 do CNJ; Provimento nº 89/2019 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInt no REsp nº 1.909.060/RN; TJMT, N.U 1018986-02.2023.8.11.0000.
(N.U 1023525-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 09/11/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –PESQUISAS PATRIMONIAIS VIA INFOJUD, CNIB, SNIPER E SREI – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – DESNECESSÁRIO O EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

1. Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível o pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto aos sistemas INFOJUD, CNIB, SNIPER e SREI, ainda que não haja indicação de bens à penhora, ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.

2. Recurso provido.
(N.U 1024060-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento para revogar a decisão singular e deferir a pesquisa de bens via sistema SREI.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024